Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Na presente hipótese foi extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo orginado por ação de busca e apreensão.
2. O Sistema Nacional de Gravames-SNG consiste em instrumento privado, utilizado pelas instituições financeiras, para a prévia anotação de eventual gravame sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Não pode ser a inscrição no referido sistema, portanto, confundida com o registro do negócio jurídico na repartição competente, nos termos do art. 1361, § 1o, do Código Civil.
3. Por se tratar de ação de busca e apreensão, o fato de se encontrar o veículo em nome de terceiro é causa da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.